Tribunal: TJDFT
Processo: 0711020-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTES QUE, INTIMADAS, NÃO SE MANIFESTAM SOBRE OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CONTA HOMOLOGADA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO DA EXATA QUANTIA APURADA NA CONTA HOMOLOGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO PELO PAGAMENTO. REDISCUSSÃO INADMISSÍVEL DOS COMPONENTES CONSIDERADOS NOS CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO MOMENTO PROCESSUAL ESPECÍFICO PARA REFUTAR OS CÁLCULOS DA DÍVIDA. FACULDADE NÃO EXERCIDA. PERDA VERIFICADA DO DIREITO POR PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUI-LA A DESTEMPO PARA FAZER RETROCEDER A MARCHA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Escorreita a sentença que extingue o cumprimento de sentença pelo depósito do valor integral da dívida apurada em cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo juízo porque não impugnados pelas partes, conquanto devidamente intimadas a se manifestar sobre a conta. Art. 924, II, do CPC.
2. Matéria preclusa. Inviável retroceder o procedimento para permitir a rediscussão de tema simplesmente porque no prazo estipulado pelo juízo não o fizeram os exequentes/apelantes. Deixaram de exercer faculdade processual. Perderam o direito de fazê-lo pela perda do momento processual específico em que haveriam de colocar a matéria em discussão. Inadmissível que o façam agora, dada a absoluta incompatibilidade com o momento em que o procedimento de cumprimento de sentença se encontra.
3. Inexistente justa causa a impedir a realização do ato processual de impugnação no tempo correto, não podem os exequentes lançar mão de subterfúgio jurídico para retomar momento processual anterior e já superado sob a falaz assertiva de que atuaram prol da celeridade ou de que deixaram de oportunamente arguir matéria de ordem pública, conquanto pudessem fazê-lo no prazo específico que lhes foi concedido.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários.